Tribunal: STF
Processo: HC 100092
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
PENA - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Longe fica de 
   implicar violência ao artigo 44 do Código Penal ato no sentido de o 
   réu possuir maus antecedentes sob o ângulo de condenações e 
   personalidade distorcida.

PENA - SUSPENSÃO CONDICIONAL - ARTIGO 
   77, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. Descabe cogitar de violência ao 
   artigo 77 do Código Penal no que consignados maus antecedentes do 
   réu ante condenações impostas e a personalidade distorcida.